Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724013-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UIRA FELIPE LOURENCO AGRAVADO: CLAUDECY PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Claudecy Pereira dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, o agravante sustenta que os valores recebidos a título de aposentadoria são impenhoráveis, haja vista seu caráter alimentar. Argumenta que o valor penhorado em seus proventos está prejudicando sua subsistência e de sua família. Alega ser idoso e morar de aluguel com sua esposa e seus dois filhos. Argumenta tomar remédios controlados de uso contínuo e possuir débitos decorrentes de empréstimos com desconto direto na folha de pagamento. Aduz que, após os descontos em folha de pagamento, resta-lhe apenas a quantia líquida de R$ 3.366,92 (três mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos). Argumenta que o valor penhorado, equivalente a R$ 2.929,42 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), é desproporcional, porquanto é calculado em cima de sua remuneração bruta. Sustenta que os proventos de aposentadoria têm natureza alimentar, em razão de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Alega ser inaceitável que uma pessoa passe por necessidade em prol da quitação de um débito. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge da manutenção da constrição em seus proventos de aposentadoria, prejudicando sua subsistência e de sua família. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, pede seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata desconstituição da constrição de trinta por cento (30%) da sua aposentadoria. Subsidiariamente, requer a redução da constrição para dez por cento (10%) de seus proventos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Com base no artigo supracitado e a partir da análise dos documentos de ID no 159295309, pág. 61, verifica-se que o agravante percebe renda líquida no valor de R$ 3.366,92 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos). Apesar de o endividamento espontâneo não se constituir em argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, verifica-se, no caso, que o agravante percebe rende líquida inferior a cinco (5) salários-mínimos, o que autoriza a concessão do benefício. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para parcial concessão da liminar pretendida. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à parte, pois a manutenção da penhora no patamar de trinta por cento (30%) de seu rendimento bruto pode resultar em agravamento da situação financeira e dificuldade de suprimento das necessidades do agravante e de sua família. Quanto à probabilidade do direito, insta esclarecer que, no caso específico ora em exame, não se mostra cabível a desconstituição da penhora, porquanto foi realizada em expresso cumprimento à determinação do colendo STJ, o qual, no julgamento do REsp no 1.936.070/DF, interposto contra acórdão da 4a Turma Cível desta Corte, decidiu que “a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, e em observância ao que restou decidido pelo colendo STJ, o magistrado a quo, em decisão de ID no 130044968, determinou a penhora de trinta por cento (30%) da verba remuneratória do devedor. À primeira vista, verifica-se que a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração bruta do agravante parece comprometer, de maneira significativa, sua subsistência e de sua família, especialmente diante do quadro de saúde do agravante, que faz uso de remédios controlados em virtude do câncer de próstata que lhe acometeu (ID no 155928195). Da análise dos autos, constata-se que, após os descontos, o recorrente recebe como renda líquida R$ 3.366,92 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), valor inferior a cinco (5) salários-mínimos, que parece efetivamente ser insuficiente para arcar com as despesas cotidianas. Além disso, cumpre registrar que a alegação de incorreção em penhora relacionada às hipóteses previstas no art. 833, do CPC, como a de provento de aposentadoria, não preclui, podendo ser apresentada após o prazo para a impugnação. A respeito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CASO CONCRETO. VIABILIDADE. (...) 3. Além disto, diante de alegação de incorreção em penhora atinente a hipóteses do artigo 833, CPC, como a de proventos de aposentadoria, impugnação que não preclui. 3.1. "Alegada preclusão não verificada; o executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, tendo apresentado sua manifestação, alegando impenhorabilidade do valor e apresentando imagens do extrato bancário de sua conta para demonstrar a natureza das contas nas quais incidiram a penhora. Além disto, mesmo que não tivesse sido apresentada dentro do prazo a impugnação, matéria não preclusa, tendo em vista que, nos termos do art. 917, § 1o do CPC, a parte poderá impugnar incorreção da penhora por simples petição nos autos. A constrição de verba impenhorável, nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/2015, configuram incorreção da penhora, o que permite o manejo da insurgência por simples petição." (Acórdão 1343961, 07044166620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1393526, 07225720520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, é razoável, ao menos nesta fase, que a constrição sobre a verba salarial do agravante se limite a dez por cento (10%) sobre os seus rendimentos líquidos, a fim de não comprometer a sua subsistência e de sua família, ao mesmo tempo em que, por outro lado, viabiliza o prosseguimento da execução buscando a satisfação do débito. Desse modo, concedo os benefícios da justiça gratuita ao agravante e defiro parcialmente a antecipação de tutela para determinar que a penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante se limite a dez por cento (10%) de seus rendimentos líquidos. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. À Secretaria, para que retifique o nome das partes, fazendo constar como agravante Claudecy Pereira dos Santos. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de julho de 2023 13:19:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator